Tribunal: TJDFT
Processo: 0734203-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734203-09.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALESSANDRA DE CARVALHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., COOP.DE ECON.CREDITO MUTUO DOS SERV.DO DF LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Agravante para regularizar sua representação processual, tendo em vista que o instrumento de procuração Id. 40176142 não se mostra válido para a prática do ato, pois assinada digitalmente, sem qualquer identificação de Autoridade Certificadora. Registre-se que a assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma exigida pela Lei 11.419/06, em seu art. 1o, § 2o, III, a, é aquela validada por entidade credenciada junto ao Instituto Nacional de Tecnologia da Informação1. Concedo à parte o prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília, 13 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora